Tribunal: TJDFT
Processo: 0773626-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença-prêmio e aquele efetivamente devido.
2. Em suas razões recursais, a autora aponta equívocos nos cálculos apresentados, quais sejam, uso do mês equivocado na data inicial do cálculo, o índice incorreto da taxa SELIC para atualização monetária e a atualização que ocorreu apenas até o mês de maio de 2022.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Com razão a recorrente. A correção monetária não representa um acréscimo no valor devido, sendo mero fator de recomposição do valor da moeda. Nesse sentido, "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2008).
5. Portanto, em se tratando de ação que tem como objeto o pagamento de diferença de correção monetária, o termo inicial de seu cômputo deve ser a data em que foi consolidado o direito ao recebimento do montante principal. Considerando que se trata de conversão de licença-prêmio em pecúlia, o direito surgiu na data da aposentadoria, nos termos da redação então vigente do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011. O fato de existir prazo legal para que o pagamento seja realizado, não afasta o direito à correção monetária no período, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. O valor devido é de R$ 6.077,36 (seis mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme cálculo de ID. 244458968.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária devida entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento, no valor de R$ 6.077,36 (seis mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos). Correção monetária pelo IPCA-E, desde o pagamento até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021 incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.